Tribunal: STF
Processo: ARE 1350462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 64.881/2020: MEDIDAS RESTRITIVAS A SEREM ADOTADAS NO COMBATE À COVID-19. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MUNICÍPIO: ALEGADA RETOMADA DE SERVIÇOS E ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.343/DF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “NULIDADE DA SENTENÇA. Não observância do art. 2º da Lei Federal nº 8.437/92. Inocorrência. Possibilidade de concessão de liminar, sem a oitiva da parte contrária, em casos de urgência. Ademais questão prejudicada, ante o sentenciamento do feito. Preliminar afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Competência legislativa para dispor sobre medidas de combate à pandemia causada pela covid-19 (coronavírus). Pretensão do Ministério Público para que o Município de Marília observe as diretrizes traçadas pelo Governo Estadual. Admissibilidade. Em que pese o reconhecimento do STF da competência concorrente dos entes federativos no combate à pandemia, o Município deve suplementar a competência legislativa do Estado. Propagação da doença que não se restringe a assunto de interesse local. Necessidade de ações coordenadas e conjuntas do Estado de São Paulo e do Município de Marília. Necessidade de atuação estatal quanto ao fornecimento de leitos hospitalares. Possibilidade de flexibilização observadas as regras do Decreto Estadual nº 64.881, de 28/05/2020. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (fl. 4, vol. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 26-32, vol. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, os arts. 18 e 24, o caput e o inc. II do art. 23 e o caput e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, ao argumento de que “o STF, em decisão histórica, reconheceu a competência concorrente do Município, em legislar dentro de seu âmbito de atuação, quanto a matéria, respeitando-se as suas especificidades, mormente, seguindo os parâmetros pertinentes ao caso, que são os protocolos emanados pelo Órgão competente, ou seja, do Ministério de Saúde, estando a sua situação abarcada pelos requisitos previstos” (fl. 2. vol. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 51-52, vol. 6).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “tudo que não houve neste feito foi produção de provas, visto que nem mesmo o contraditório e a ampla defesa foram respeitados” (fl. 71, vol. 6). 



    Salienta que “beira a teratologia dizer que a análise do Recurso Extraordinário demandaria reexame de provas” (fl. 71. vol. 6).



    Assinala que “o acórdão que se pretende ver reformado com o Recurso Extraordinário viola de forma direta a Constituição da República, em seus art. 5º, LV; art. 18; art. 23, caput, II; art. 24; art. 30, caput, I” (fl. 71, vol. 6). 



    Ressalta que “não se trata de celeridade ou eficiência, mas de burla, mais uma vez, aos postulados do contraditório e da ampla defesa com cerceamento de defesa e prejuízo ao réu Município de Marília, tudo em flagrante, inequívoco e odioso desrespeito ao devido processo legal” (fl. 76, vol. 6).



    Pede seja “provido o presente agravo em recurso extraordinário para o fim de que seja reconsiderada a decisão de fls. 512/513 ou, subsidiariamente, seja o feito remetido ao Excelso Supremo Tribunal Federal para o fim de ser a mesma reformada com a consequente análise do Recurso Extraordinário de fls. 445/465 que fica fazendo parte integrante deste agravo” (fls. 76-77, vol. 6).



     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito, a controvérsia diz respeito à competência do Estado de São Paulo e do Município de Marília para legislar sobre as questões atinentes ao combate à pandemia covid-19 (coronavírus), já que a Municipalidade não segue as disposições constantes no Decreto Estadual nº 64.881/20. 



    Ressalte-se que não se discute a respeito da metodologia de combate ao coronavírus, mas tão somente a observância da competência legislativa para disciplinar medidas de combate à pandemia.



    Note-se que o Município, logo no início da pandemia, pretendia abrir o comércio, por considerar que a quarentena linear proposta pelo Governo do Estado de São Paulo não observa as peculiaridades locais, tendo em vista a pouca disseminação da doença na região de Marília. 



    Todavia, o Governo do Estado de São Paulo adotou medidas sanitárias para controlar a disseminação da doença e estas diretrizes devem ser respeitadas por todos os Municípios. 



    (…) Note-se que o STF reconheceu a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre saúde e contenção da epidemia (ADIn 6341/DF; ADPF 671; ADPF 672).



    Todavia, conquanto o Município tenha competência constitucional para legislar sobre assuntos locais, dentre eles o funcionamento de estabelecimentos comerciais, deve fazê-lo em harmonia com a disposição da legislação estadual. 



    De fato, a propagação da doença não se restringe ao Município de Marília, devendo a Administração local, no exercício de sua competência legislativa, suplementar à legislação estadual. 



    Deve-se levar em consideração que a gravidade da situação reclama ação conjunta entre o Estado e o Município, até porque o Município não tem capacidade suficiente para atendimento de saúde da população, também dependendo da atuação do Estado. 



    Note-se que apesar de existir número de leitos de UTI consideráveis na região (133 leitos de UTI do SUS), eles se destinam a região de Marília e não somente a tal município. 



    A região de Marília envolve outros 19 municípios (cf. fls. 100), totalizando uma população de 376.828 habitantes. 



    Logo, não se poderia considerar isoladamente a situação e a posição do Município de Marília. 



    Note-se que o plano estadual considera inclusive a região administrativa, que além de Marília, engloba outras quatro regiões, totalizando 1.105.595 habitantes (fls. 100). 



    Por fim, imprescindível que sejam observadas ações coordenadas do Estado e dos Municípios para que o sistema não entre em colapso, como um todo. 



    (…) Neste contexto, foi editado o Decreto Estadual nº 64.994/2020 (…)



    Verifica-se, portanto, que a quarentena linear, impugnada pela Municipalidade de Marília, foi substituída pelo plano acima descrito, levando-se em consideração a capacidade do sistema de saúde para atendimento da população. (…)



    Verifica-se que o Município de Marília também necessita da autuação do Estado de São Paulo no tocante ao fornecimento dos leitos hospitalares. (…)



    Assim, correta a atuação conjunta do Estado e dos Municípios para enfrentamento da pandemia, devendo haver ações coordenadas de todos os entes federativos, englobando a observância das medidas sanitárias impostas, de acordo com critérios técnicos.



    Contudo, deve a sentença ser adequada, considerando- se a edição do Decreto Estadual nº 64.994, de 28/05/2020, devendo ser observadas tais diretrizes e ações conjuntas do Município e do Estado” (fls. 9-14, vol. 5). 



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, o Ministro Alexandre de Moraes, em 8.4.2020, deferiu parcialmente a medida cautelar requerida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra “atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”.



    Determinou fossem observados os incs. II e IX do art. 23, o inc. XII do art. 24, o inc. II do art. 30 e o art. 198 da Constituição da República na aplicação da Lei n. 13.979/2020, “RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIÊNCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (DJe 15.4.2020).



    Ao referendar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que, “em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)” (ADI n. 6.343-MC-Ref/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.11.2020).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341- MC. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. NÃO AFRONTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 38. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 40.609, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.6.2020). 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OFENSA À SUMÚLA VINCULANTE 38. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19. EFEITOS DELETÉRIOS QUE EXTRAPOLAM LIMITES TERRITORIAIS E REQUEREM MEDIDAS AMPLAS E COORDENADAS ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESCARACERIZAÇÃO DO INTERESSE MERAMENTE LOCAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.343/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 40.745, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.5.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir ações coordenadas entre os entes federados, sem suprimir ou enfraquecer as atribuições a eles inerentes.



    Não há vedações para adoção de eventuais medidas de enfrentamento à pandemia pelo Município de Marília/SP, desde que compatíveis com a norma estadual, que engloba ações comuns a Municípios da mesma região.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao decidir que a competência suplementar municipal deve estar em consonância com as normas estaduais sobre a matéria, na espécie o Decreto estadual n. 64.881/2020, pelo qual se instituiu a “medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus” (art. 1º).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora